Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754822-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ATILA MARTINS DE OLIVEIRA, LIDIANE MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por LIDIANE MARTINS DA SILVA em favor de ÁTILA MARTINS DE OLIVEIRA, com o propósito de revogar a prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 67617639). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator